Tribunal: TJMT
Processo: 1007935-96.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007935-96.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
]

Parte(s):

[JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), CONSORCIO SANCHES TRIPOLONI - CONTECNICA - CNPJ: 18.830.118/0001-02 (EMBARGANTE), ROMEU NUNES DELGADO - CPF: 063.569.151-53 (EMBARGADO), SILVIETE DA SILVA MATOS DELGADO - CPF: 626.878.241-00 (EMBARGADO), KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS - CPF: 042.478.301-04 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007935-96.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CONSORCIO SANCHES TRIPOLONI - CONTECNICA

EMBARGADO: ROMEU NUNES DELGADO, SILVIETE DA SILVA MATOS DELGADO
PROCURADOR: KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se

a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, deve, necessariamente, estar presente algum dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007935-96.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CONSORCIO SANCHES TRIPOLONI - CONTECNICA

EMBARGADO: ROMEU NUNES DELGADO, SILVIETE DA SILVA MATOS DELGADO
PROCURADOR: KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto
de decisão da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, em

Ação de Obrigação de Fazer e não Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, submeteu a lide ao CDC e, consequentemente, inverteu o ônus da prova e determinou o pagamento dos honorários periciais pelo ora embargante.

Este se insurge contra o
julgado
sob a arguição de que não havia relação de consumo anterior para que se utilizasse o fundamento de consumidor por equiparação.

Pede o prequestionamento
do art. 175 da Constituição Federal, das Leis 8.987/95 e 8.666/93 e do art. 22 do CDC.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1007935-96.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CONSORCIO SANCHES TRIPOLONI - CONTECNICA

EMBARGADO: ROMEU NUNES DELGADO, SILVIETE DA SILVA MATOS DELGADO
PROCURADOR: KATIA FERNANDES RODRIGUES DE MATTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante insurge-se contra o
julgado
sob a arguição de que não havia relação de consumo anterior para que se utilizasse o fundamento de consumidor por equiparação.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a sua intenção de modificar o julgado, pois não aponta nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC .

A questão em referência foi satisfatoriamente tratada pela Câmara, que chegou à seguinte conclusão:

“O CDC, conforme consta em seu artigo 1º, estabelece que essa lei se trata de normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social. Portanto, pode ser aplicado de ofício pelo julgador.

Já no art. 17 preconiza que se equiparam aos consumidores todas as vítimas do evento.
A doutrina considera consumidor por equiparação, ou bystander, justamente o terceiro que sofre os efeitos lesivos da falha na prestação de serviço,
mesmo que não seja consumidor final e embora não participe diretamente da relação de consumo
. E é essa a situação dos autos, já que o dano supostamente suportado pelos agravados decorreu de atividade desenvolvida pelo agravante.

(...)

Desse modo, esta lide se submete ao CDC, ainda que sem pedido da parte, por se tratar de norma de ordem pública, passível de determinação de ofício, e, também, por se cuidar de consumidor por equiparação.”

Busca também o prequestionamento do art. 175 da Constituição Federal, das Leis 8.987/95 e 8.666/93 e do art. 22 do CDC
.
No entanto, esta via
não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria.

2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988.

3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julg. 18/10/2016, DJe 24/10/2016).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020